Tribunal: TJSP
Processo: 1025918-57.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Procedência para declarar a inexigibilidade do débito e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. Irresignação da parte ré. Inexigibilidade do débito reconhecida em sede de contestação. Fraude perpetrada por terceiros. Fortuito interno. Danos morais. Apontamento indevido do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Procedência para declarar a inexigibilidade do débito e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. Irresignação da parte ré. Inexigibilidade do débito reconhecida em sede de contestação. Fraude perpetrada por terceiros. Fortuito interno. Danos morais. Apontamento indevido do nome do autor no rol de maus pagadores. Indenização por danos morais devida. Indenização fixada em R$ 20.000,00 que, entretanto, enseja redução para R$ 10.000,00, em sintonia com a norma do Art. 944, caput, do CC e com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, estando dentro dos parâmetros adotados por esta C. Câmara. Valor suficiente para compensar os dissabores sofridos, permanecendo na condenação o teor educativo que se busca, a fim de forçar os prestadores de serviços a exercerem seu múnus com acuidade. RECURSO PROVIDO EM PARTE.